Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701154-07.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADOLFINO FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O BANCO C6 CONSIGNADO S.A, apelado, insiste apresentar comprovantes voltados ao cumprimento de sentença perante esta instância revisora (ID 58239320), isso porque já o fez também ao ID 57784176. Conforme já despachado por esta Relatoria ao ID 58044507, nada a prover, uma vez que a prestação jurisdicional está exaurida por instância recursal, conforme o v. acórdão (ID 56613740). Preclusas as vias impugnativas, retornem-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator